Tribunal: TJBA
Processo: 0368314-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0368314-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): IVAN LUIZ SOBRAL CAMPOS, SERGIO RICARDO RODRIGUES PEIXOTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ESTORNO DE DÉBITO. FAZCULTURA. MULTA DE 60%. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, confirmando a higidez do Auto de Infração nº 269135.0007/12-0, relativo a estornos de débito de ICMS e aproveitamento de créditos vinculados ao Programa FAZCULTURA. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao Estado da Bahia o estorno escritural de ICMS previsto no Convênio ICMS 126/98; (ii) saber se a ausência de escrituração e de comprovação documental impede o aproveitamento dos créditos FAZCULTURA; e (iii) saber se a multa de 60% tem caráter confiscatório. III. Razões de decidir 3. A legislação baiana é expressa. O art. 569-A, §4º do RICMS/97 estabelece a vedação à aplicação, no Estado da Bahia, das regras de estorno constantes do §3º da cláusula terceira do Convênio ICMS 126/98. Tal vedação decorre da adesão do Estado da Bahia ao Convênio ICMS 123/05, por meio do Convênio ICMS 59/06, que autoriza os Estados a não aplicar o referido §3º do Convênio 126/98. 4. O art. 112, §4º do RICMS/97 condiciona a recuperação de débitos lançados a pedido de restituição na via administrativa, não bastando a alegação de ausência de fato gerador para afastar a exigência de observância do procedimento administrativo previsto. 5. O aproveitamento de créditos do Programa FAZCULTURA exige escrituração e comprovação formal dos títulos (Decreto nº 10.361/2007, art. 27); a ausência de demonstração adequada do cálculo e dos períodos de apropriação inviabiliza o reconhecimento do crédito. 6. A multa punitiva de 60% não extrapola o limite jurisprudencial tolerado pelo STF (até 100% do débito) e, no caso concreto, não se mostra confiscatória nem desproporcional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Sentença mantida. Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, majorados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O estorno escritural previsto no Convênio ICMS 126/98 não se aplica ao Estado da Bahia em razão do art. 569-A, §4º do RICMS/97, decorrente da adesão ao Convênio ICMS 123/05 por meio do Convênio ICMS 59/06. 2. A ausência de escrituração e de comprovação documental impede o aproveitamento de créditos do Programa FAZCULTURA. 3. A multa punitiva de 60% do débito tributário, quando não ultrapassa 100% do débito, não configura confisco.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; RICMS/97, arts. 112, §4º, e 569-A, §4º; Decreto nº 10.361/2007, art. 27; Convênio ICMS 126/98 (cláusula terceira, §3º); Convênio ICMS 123/05; Convênio ICMS 59/06. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.09.2016; TJBA, Apelação nº 0311882-43.2015.8.05.0001, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 30.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0368314-53.2013.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figura como Apelante INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto